Tribunal: TJES
Processo: 0000893-72.2019.8.08.0051
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000893-72.2019.8.08.0051
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JARDEL DA SILVA ARAUJO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NOTARIAL. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1
.
Recurso inominado interposto pelo Estado contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando o ente público ao pagamento de indenização por danos morais em razão da ausência de localização de registro civil de nascimento.
2. Parte autora impossibilitada de obter segunda via de certidão de nascimento, o que inviabilizou a expedição de documentos pessoais e o exercício de direitos da personalidade.
3. Sentença que reconheceu a responsabilidade objetiva do Estado e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de localização de registro civil de nascimento configura dano moral indenizável, independentemente de prova do abalo; e (ii) saber se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Estado responde objetivamente por atos praticados por tabeliães e registradores no exercício de suas funções, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e do entendimento firmado pelo STF no Tema 777.
6. A ausência de registro civil de nascimento viola direitos da personalidade, notadamente a identidade civil e a dignidade da pessoa humana, configurando dano moral in re ipsa.
7. O valor fixado na sentença mostra-se elevado em comparação com precedentes da Turma Recursal em casos análogos, impondo-se a redução do quantum indenizatório para adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: “1. A ausência de localização de registro civil de nascimento configura falha na prestação do serviço notarial e enseja responsabilidade objetiva do Estado. 2. O dano moral decorrente da inexistência de registro civil é presumido, por violar direitos da personalidade. 3. O quantum indenizatório deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, admitindo-se sua redução quando fixado em patamar excessivo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC/2015, art. 487, I; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 777 da repercussão geral; TJES, Recurso Inominado Cível nº 5003487-64.2023.8.08.0008, Rel. Ana Flavia Melo Vello, 2ª Turma Recursal, j. 02.07.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 0000893-72.2019.8.08.0051

RECORRENTE:ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDOS: JARDEL DA SILVA DE ARAUJO
SENTENÇA: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NOTARIAL. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1
.
Recurso inominado interposto pelo Estado contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando o ente público ao pagamento de indenização por danos morais em razão da ausência de localização de registro civil de nascimento.
2. Parte autora impossibilitada de obter segunda via de certidão de nascimento, o que inviabilizou a expedição de documentos pessoais e o exercício de direitos da personalidade.
3. Sentença que reconheceu a responsabilidade objetiva do Estado e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de localização de registro civil de nascimento configura dano moral indenizável, independentemente de prova do abalo; e (ii) saber se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Estado responde objetivamente por atos praticados por tabeliães e registradores no exercício de suas funções, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e do entendimento firmado pelo STF no Tema 777.
6. A ausência de registro civil de nascimento viola direitos da personalidade, notadamente a identidade civil e a dignidade da pessoa humana, configurando dano moral in re ipsa.
7. O valor fixado na sentença mostra-se elevado em comparação com precedentes da Turma Recursal em casos análogos, impondo-se a redução do quantum indenizatório para adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: “1. A ausência de localização de registro civil de nascimento configura falha na prestação do serviço notarial e enseja responsabilidade objetiva do Estado. 2. O dano moral decorrente da inexistência de registro civil é presumido, por violar direitos da personalidade. 3. O quantum indenizatório deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, admitindo-se sua redução quando fixado em patamar excessivo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC/2015, art. 487, I; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 777 da repercussão geral; TJES, Recurso Inominado Cível nº 5003487-64.2023.8.08.0008, Rel. Ana Flavia Melo Vello, 2ª Turma Recursal, j. 02.07.2024.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por
JARDEL DA SILVA DE ARAÚJO
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, na qual a parte autora alega que, ao requerer a segunda via de sua certidão de nascimento, foi informada da inexistência/localização de seu registro no cartório de registro civil competente, fato que a teria impedido de obter documentos pessoais essenciais e de exercer plenamente seus direitos de cidadania, motivo pelo qual pleiteia a condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que (ID 16569765) :

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

CONDENAR o requerido a pagar à parte requerente a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, e, na forma do exposto no art. 3º, da EC n.º 113/2021, deverá a condenação imposta à Fazenda Pública observar, para fins de atualização monetária (bem como de remuneração do capital e de compensação da mora), uma única vez, a contar do evento danoso (data do bloqueio) a até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).

CONDENAR o requerido a pagar os valores referentes às remunerações não percebidas e todas as vantagens que teria direito se estivesse no exercício do cargo, desde a data da exoneração até a data da efetiva reintegração. As parcelas devidas deverão ser calculadas em sede de execução de sentença, de acordo com os valores devidos desde a data da exoneração até a data de sua efetiva reintegração.

O Estado do Espírito Santo interpôs recurso inominado (ID 16569766) sustenta, em síntese, que a situação narrada nos autos não configura dano moral in re ipsa, tratando-se de mero aborrecimento, sendo imprescindível a comprovação de efetivo abalo à esfera extrapatrimonial do autor, ônus do qual este não se desincumbiu. Argumenta que a ausência de localização do registro de nascimento não implica violação a direitos da personalidade. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório em valor não superior a R$1.000,00.

Contrarrazões apresentadas ao ID 16569768, ocasião em que o requerente pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

O Estado é isento do recolhimento do preparo, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

No mérito, é caso de
manutenção
da sentença.

Em análise dos autos, a controvérsia cinge-se à verificação da existência do dever de indenizar e, subsidiariamente, à adequação do valor arbitrado a título de danos morais.

No ponto, não assiste razão ao recorrente quanto à inexistência de responsabilidade.

Conforme pontuado pelo Juízo de origem, a responsabilidade do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF, aplicando-se, ao caso, a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 777, segundo a qual o Estado responde objetivamente pelos atos praticados por tabeliães e registradores no exercício de suas funções.

Deste modo, restou incontroverso que o recorrido, ao solicitar a segunda via de sua certidão de nascimento, foi informado da inexistência/localização do registro, circunstância que ensejou o ajuizamento de ação de suprimento/restauração de registro civil.

Conforme bem pontuado na sentença:

A responsabilidade do Estado em tal caso é objetiva, sendo irrelevante a culpa ou o dolo, desde que haja nexo causal entre a conduta e o dano.

O requerente demonstrou, através do registro de nascimento de fl. 21 do id 22594123 e Ação de Retificação ou Suprimento, ou Restauração de Registro Civil, n.º 0000144.-89.2018.8.08.0051 que sua certidão de nascimento havia sido registrada no Cartório DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DE CRISTAL DO NORTE, do mesmo modo, com a referida ação comprovou que o cartório não localizou seu registro.

O dano moral em tais casos é in re ipsa, entretanto, tem-se que, em razão da ausência da segunda via de sua certidão de nascimento, o autor não pode fazer seus documentos pessoais, sendo notório que a ausência destes impacta de forma negativa a vida de qualquer ser humano. Assim, resta caracterizado o dano moral.

Assim, a ausência de registro civil de nascimento — documento básico e fundante da personalidade jurídica — extrapola o conceito de mero dissabor cotidiano, configurando violação direta a direitos da personalidade, notadamente à identidade civil e à dignidade da pessoa humana.

Sobre o tema:

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS CONTRA O ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
ARBITRADO PELO JUÍZO DE ORIGEM EM VALOR QUE COMPORTA MAJORAÇÃO.
RECURSO DO ESTADO/RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

(1).

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais contra o Estado, em decorrência de falha na prestação de serviço de tabelionato, eis que o Cartório de Registro Civil de Governador Lacerda de Aguiar (Água Doce do Norte/ES) extraviou o registro de seu casamento
, impondo a necessidade de contratação de advogado para ajuizamento de ação de restauração de registro civil. (2). O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o réu no pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.000,00 e de indenização por danos morais arbitrada em R$ 3.000,00.(3). Ambas as partes recorreram da sentença. O Estado pugna pela reforma do julgado para que se negue provimento ao pedido de indenização por danos morais, enquanto a autora pugna pela majoração do
quantum
arbitrado.

(4).
Inexistindo discussões, em sede recursal, acerca dos danos materiais e da responsabilidade do requerido, passa-se à análise da ocorrência de dano moral indenizável
e da adequação do valor arbitrado.

(5).
Em relação à ocorrência de lesão imaterial, entendo que esta existe e decorre da angústia a que foi submetida a autora diante dos fatos narrados. Para além do sentimento de insegurança e incerteza a que foi submetida a requerente, houve necessidade de contratar advogado para ajuizar demanda judicial, a fim de se obter certidão de seu assento de casamento. Trata-se aqui de dano moral puro, que prescinde de qualquer prova a respeito, pois a profunda amargura que atinge ao âmago do indivíduo nesses casos, é presumível, o que é passível de indenização. Além disso, houve desvio produtivo ou perda de tempo útil para a solução de um problema que a autora não contribuiu para que ocorresse.
(6). Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que este merece majoração, para que se cumpra o caráter pedagógico do instituto, desestimulando-se a ocorrência de situações assemelhadas à da autora. Demais disso, o aumento do valor arbitrado para R$ 6.000,00 (seis mil reais) não atenta contra os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

(7). Ante o exposto,

CONHEÇO de ambos os recursos. NEGO PROVIMENTO ao recurso do ESTADO/RÉU. DOU PROVIMENTO ao recurso da Autora, para majorar o
quantum
indenizatório para R$ 6.000,00 (seis mil reais). Mantenho os demais pontos da sentença, por seus próprios fundamentos.[...].(TJES-Recurso Inominado Cível, nº. 5003487-64.2023.8.08.0008, Relatora Ana Flavia Melo Vello, Turma Recursal-2ª Turma, 02/07/2024.

Assim, correta a conclusão do Juízo a quo quanto à caracterização do dano moral in re ipsa, prescindindo de prova específica do abalo, por decorrer logicamente da própria situação fática vivenciada pelo autor.

Diversa, contudo, é a conclusão quanto ao valor arbitrado.

Embora inegável a ocorrência do dano moral, a fixação da indenização deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a extensão do dano, a finalidade compensatória e pedagógica da condenação e os parâmetros usualmente adotados por esta Turma Recursal em casos análogos.

No caso concreto, o valor fixado na origem (R$15.000,00) mostra-se elevado, sobretudo quando confrontado com precedentes desta Corte em hipóteses de falha na prestação de serviços notariais, nos quais os valores arbitrados situam-se em patamares significativamente inferiores.

Ainda que a situação do recorrido seja relevante e mereça reparação, a indenização não pode se converter em fonte de enriquecimento sem causa, devendo guardar coerência com a jurisprudência e com a natureza do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Dessa forma, reputo adequado reduzir o quantum indenizatório para R$5.000,00 (cinco mil reais), valor que se mostra suficiente para compensar o dano experimentado, sem descurar do caráter pedagógico da condenação, mantendo-se, no mais, os demais termos da sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para minorar o valor da indenização por danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

Sem condenação em custas face à isenção legal.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)